Tribunal: STF
Processo: RE 1597400
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão assim ementado (e-doc. 10):

“Apelação. Ação anulatória. Autos de Infração que culminaram com a apuração de que houve recolhimento a menor de ISS sobre atividade de estacionamento (art. 3º da LC 116/03, inciso XV e subitem 11.01 da lista de serviços). Município de Jundiaí. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Arbitramento regularmente realizado e que encontra amparo no art. 148 do CTN e 175, § 1º, do CTM. Medida possível sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo. Presunção de legalidade dos atos administrativos que milita em favor da Municipalidade e que não foi ilidida pela apelante. Multa imposta nos limites da legislação vigente à época das infrações. Caráter sancionatório que faz com que o percentual de 150% sobre a diferença devida não caracterize multa superior ou próxima a 100% do imposto total devido e, portanto, não caracterize confisco. Atualização monetária da base de cálculo que encontra respaldo no § 2º do art. 97 do CTN. Honorários advocatícios. Adequação ao disposto nos §§ 3º e 11 do art. 85 do NCPC c.c. o parágrafo único do art. 86 do mesmo diploma legal. Recurso provido em parte.”

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (e-doc. 14).
A parte recorrente sustenta afronta ao art. 150, incisos I e IV, da Constituição Federal. (e-doc. 16).
Em síntese, alega a ocorrência de ilegalidades na lavratura de autos de infração relativos a apuração de recolhimento a menor de ISS sobre atividade de estacionamento.
Defende a ausência de provas para subsidiar a cobrança da exação, no caso, uma vez que foram utilizados indícios para o arbitramento, de modo que os autos de infração devem ser anulados.
No mais, sustenta que houve majoração da base de cálculo, mediante aplicação indevida de correção monetária.
Por fim, aduz que o acórdão recorrido, ao manter a multa imposta no patamar de 150%, afrontou o princípio do não confisco.
Determinado o sobrestamento dos autos com base no Tema nº 863 da Repercussão Geral, e após o julgamento do aludido precedente vinculante, os autos foram devolvidos ao Órgão Colegiado que manteve seu entendimento, em juízo negativo de adequação (e-doc. 23). Na ocasião, o Desembargador Relator aduziu que “por ser a ação e os acórdãos anteriores à Lei nº 14.689/23, o tema nº 863 do C. STF, não é aplicável ao presente caso”. Ademais, apontou Sua Excelência que, ainda que esse tema fosse aplicável, o acórdão combatido não contrariaria a tese firmada.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).
Decido. 
A irresignação merece prosperar em parte.
Verifico que o Tribunal de origem decidiu a lide amparado em dois fundamentos: i) na legalidade do arbitramento realizado e na regularidade dos autos de infração lavrados, que constataram recolhimento a menor a título de ISS; e ii) na ausência de afronta ao princípio da vedação ao confisco.
A propósito, destaco parte do voto condutor do acórdão (e-doc. 10): 

“Em suma, o Fisco realizou amplo levantamento para embasar as autuações, sendo, de todo relevante, as informações prestadas no processo administrativo n. 29.917-8/2015 (p. 610/620), as quais apontam, além de possíveis anormalidades nos contratos de comodato, aparente descumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias por todas as filiais do estacionamento no período de 04/2010 a julho de 2012. Foi apurado que a média mensal das receitas declaradas nos exercícios de 2013 e 2014 (até 10/14) para os quatro contribuintes até então cadastrados, era inferior à R$ 10.000,00, as despesas dispendidas (sic) exclusivamente para o pagamento dos empregados foram de aproximadamente R$ 12.000,00/mês (p. 600), irregularidades que ocorrem desde o início das atividades. 
A metodologia utilizada pelo Fisco para fins de arbitragem afasta a tese de que foi desconsiderado que até o mês de agosto de 2012 o faturamento de três filiais foram reunidos com as receitas da matriz e, contabilmente, como determina a legislação, os valores foram lançados para cada unidade. O levantamento in loco mostra-se seguro na indicação do valor real do faturamento de cada unidade e a presunção de legitimidade de tal ato administrativo não foi afastada. 
As demais alegações de mérito igualmente exigiriam investigação mais aprofundada do contexto fático-probatório, a exemplo de prova pericial expressamente dispensada pela recorrente (668), de maneira a prevalecer, portanto, a presunção de legalidade dos atos administrativos que milita em favor da Municipalidade, e no caso não foi elidida pela apelante.
Em relação às multas, estas foram aplicadas com base na redação (vigente na data das infrações) do art. 44, I e § 1º da Lei Nacional n. 9.430/1996, conforme prevê o art. 35 da LC 123/2006 (que dispõe sobre o Simples Nacional). Aliás a matéria é regulamentada pelo art. 87, II, da Resolução CGSN n. 94/2011, a seguir transcrita: 
Art. 87. O descumprimento de obrigação principal devida no âmbito do Simples Nacional sujeita o infrator às seguintes multas: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 35) 
[...] 
II - 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, no caso de falta de pagamento ou recolhimento, nas hipóteses previstas nos arts. 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis; (Lei nº 9.430, de 1996, art. 44, inciso I e § 1º)
No caso concreto a multa de 150% sobre as diferenças apuradas não representa, em nenhum dos casos, percentual superior ou sequer próximo de 100% do total do ISS efetivamente devido, conforme se extrai dos cálculos de páginas 38, 41, 44, 47, 50, 58, 61, 64, 67, 70, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 101, 104, 107, 110, 113, 119 e 122. 
As multas, portanto, têm amparo legal e não merecem ser excluídas nem devem ser reformadas, eis que o caráter sancionatório as justificam, não infringindo o princípio da capacidade contributiva, nem tampouco o princípio da vedação ao confisco.
[...]
A atualização monetária da base de cálculo de um tributo não caracteriza majoração (§ 2º do art. 97 do CTN), mas tão somente a recomposição o poder de compra da moeda. Ademais, no caso concreto não restou comprovado que se impunha a adoção de índice diverso do IGPM, tão pouco foi demonstrado que a utilização de tal critério implicou em montante nominal maior do que aquele que seria obtido se aplicado o IPCA ou o INPC”.

Como visto, em relação ao arbitramento e à correção da base de cálculo do ISS, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 
Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PAUTA FISCAL OU PAUTA DE VALORES. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CÁLCULO POR ARBITRAMENTO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VERIFICAÇÃO DO REAL VALOR DA OPERAÇÃO. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 857.606/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/2/16 — grifo nosso).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. REGIME DE ESTIMATIVA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 145, § 1º, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.11.2009. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 832.351/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/10/13).
 
Quanto às multas tributárias de 150%, consta do acórdão recorrido que elas foram aplicadas com base na legislação infraconstitucional de regência, tendo presente a sonegação, a fraude ou o conluio. Sobre o assunto:

“Em relação às multas, estas foram aplicadas com base na redação (vigente na data das infrações) do art. 44, I e § 1º da Lei Nacional n. 9.430/1996, conforme prevê o art. 35 da LC 123/2006 (que dispõe sobre o Simples Nacional). Aliás a matéria é regulamentada pelo art. 87, II, da Resolução CGSN n. 94/2011, a seguir transcrita:
‘Art. 87. O descumprimento de obrigação principal devida no âmbito do Simples Nacional sujeita o infrator às seguintes multas: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 35) 
[...] 
II - 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo, no caso de falta de pagamento ou recolhimento, nas hipóteses previstas nos arts. 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis; (Lei nº 9.430, de 1996, art. 44, inciso I e § 1º)’
No caso concreto a multa de 150% sobre as diferenças apuradas não representa, em nenhum dos casos, percentual superior ou sequer próximo de 100% do total do ISS efetivamente devido, conforme se extrai dos cálculos de páginas 38, 41, 44, 47, 50, 58, 61, 64, 67, 70, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 101, 104, 107, 110, 113, 119 e 122. 
As multas, portanto, têm amparo legal e não merecem ser excluídas nem devem ser reformadas, eis que o caráter sancionatório as justificam, não infringindo o princípio da capacidade contributiva, nem tampouco o princípio da vedação ao confisco” (grifo nosso).

Em sede de realização do juízo de conformidade, a Câmara julgadora manteve o acórdão em questão no que diz respeito às referidas multas de 150%. Na ocasião, o Desembargador Relator aduziu que, “por ser a ação e os acórdãos anteriores à Lei nº 14.689/23, o tema nº 863 do C. STF, não é aplicável ao presente caso”. Ademais, apontou Sua Excelência que, mesmo sendo aplicável o referido tema, não teria ocorrido qualquer ofensa a ele. Nesse ponto, reiterou que “a multa de 150% sobre as diferenças apuradas não representa, em nenhum dos casos, percentual superior ou sequer próximo de 100% do total do ISS efetivamente devido”.
Ao assim decidir, o Tribunal de Origem violou a orientação da Suprema Corte.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 863 da Repercussão Geral, fixou que: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”.
Na oportunidade, o Tribunal ainda estabeleceu, a título de modulação, que essa decisão deveria passar a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ocorre que a Corte ainda estipulou que ficariam ressalvados desses efeitos: (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.
O presente caso se enquadra no item (i) da ressalva, na medida em que a ação, ajuizada nos idos de 2015, ainda estava pendente de conclusão até a data da edição daquela lei. Deve ser aplicada, portanto, a tese de repercussão geral neste feito.
Analisando a tese do Tema nº 863, verifica-se que se reveste de caráter confiscatório a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio aplicada em percentual superior a 100% do quantum devido.
Na espécie, as multas anteriormente mencionadas dizem respeito tão somente às diferenças apuradas. Nesse sentido, tais multas não devem superar 100% dessas diferenças.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para que seja observada a tese fixada no julgamento do Tema nº 863 da Repercussão Geral, a fim de que as multas tributárias qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio referidas no acórdão recorrido fiquem limitadas a 100% das diferenças apuradas.
Publique-se. 
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente